Tribunal: TJDFT
Processo: 0716787-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação cível interposta por candidata contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de questões de concurso público para o cargo de Técnico em Enfermagem do Distrito Federal, organizado pela FUNATEC, sob alegações de erro material, plágio e marcação indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a possibilidade de controle judicial sobre atos da banca examinadora do concurso público, especialmente quanto à legalidade de questões impugnadas por alegado vício material, plágio e violação à isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR: É firme a jurisprudência no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões ou os critérios de correção, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta ou erro grosseiro. No caso, a suposta marcação na Questão no 31, pela ausência de negrito em uma alternativa, foi considerada irregularidade formal sem potencial de comprometer a isonomia. Quanto à Questão no 45, a divergência interpretativa sobre o gabarito não revela erro material evidente, tratando-se de matéria discricionária da banca. Já a alegação de plágio na Questão no 1 não restou comprovada de forma inequívoca, sendo insuficiente para demonstrar a falta de ineditismo apta a ensejar anulação judicial.
IV. DISPOSITIVO: Negado provimento ao recurso de apelação.